Tribunal: STF
Processo: ARE 1463482
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - Pretensão de anulação da penalidade de demissão, com a consequente reintegração ao cargo - Impossibilidade - Infrações sujeitas à penalidade de demissão - Ausência de irregularidades no processo administrativo disciplinar - Observância do contraditório e da ampla defesa - Motivos válidos que embasaram a penalidade - Mérito da decisão administrativa que, em regra, não pode ser analisado pelo Poder Judiciário, competindo-lhe apenas exercer o controle de legalidade do ato Aplicação da penalidade que obedeceu aos princípios constitucionais sancionatórios da proporcionalidade e razoabilidade Sentença de improcedência mantida Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos II, LIV, LV, e XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao mérito, consta dos autos que a autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de Especialista em Desenvolvimento Urbano Nível III da Unidade Técnica de Aprovação de Projetos da Subprefeitura de Pinheiros, teve contra si instaurada sindicância em razão de ter sido constatado que a mesma atuou em processos administrativos de seu interesse pessoal, vinculados à pessoa jurídica PS2 PROJETOS E CONSULTORIA LTDA., da qual é sócia cotista.



    Após o regular trâmite do processo administrativo disciplinar, foi imposta à autora a penalidade de demissão, com fundamento nos termos do artigo 188, incisos III e VI, bem como dos artigos 178, incisos XI e XII, e 179, caput e incisos XVI, XVII e XVIII, todos da Lei nº 8.989/1979 - Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo (fl. 1451).



    (...)



    E conforme restou indicado pela Municipalidade ré, tal circunstância é suficiente para enquadrar a conduta da autora no artigo 179, inciso XVII, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo, uma vez que a Cláusula 11 do contrato social da empresa PS2 PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. estabelecia o direito à remuneração mensal a título pro labore somente àqueles sócios que exerciam funções de natureza administrativa, comercial ou técnica (fl. 152).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente